Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-13.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024275-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIOGO FERNANDO OSÓRIO DA ROCHA (AGRAVADO), DIOGO FERNANDO OZORIO DA ROCHA - CPF: 048.762.391-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024275-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOGO FERNANDO OZORIO DA ROCHA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(STJ, AgRg no HC n. 810.372/GO).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024275-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOGO FERNANDO OZORIO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal, interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop,
no executivo de pena
n.

0006997-78.2017.8.11.0015, que estabeleceu a data da última prisão como marco inicial para a progressão de regime.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o agravado deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto na data de 30/08/2017 [...] , em razão da condenação por crime comum nos autos da ação penal nº 7424-46.2015.811.0015
”

e “
após os descumprimentos das condições impostas por ocasião da audiência admonitória [...], foi expedido mandado de prisão em desfavor do reeducando, cujo cumprimento se deu em 09/01/2019”
(sic); 2) “
enquanto estava encarcerado em razão dos fatos que deram ensejo à regressão ao regime fechado (crime comum), houve o cumprimento de outro mandado de prisão da data de 26/11/2019 (mov. 25.12) por força da condenação por crime hediondo nos autos da ação penal nº 0011947-67.2018.811.0015”
(sic);

4) “
embora o reeducando já se encontrasse preso cumprindo pena comum quando do cumprimento do mandado de prisão no dia 26/11/2019, no presente caso deve ser utilizada como marco inicial para a progressão de regime a referida data, ante a regra de se executar primeiro a pena mais grave, já que o reeducando estava preso em razão da prática de crime comum e deu início ao cumprimento da pena hedionda somente a partir da sua prisão determinada em razão do trânsito em julgado da condenação nos autos da ação penal nº 0011947-67.2016.8.11.0015
” (sic)

(Id.
185528656 - Pág. 1-).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 185528657 - pág. 1-6).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
185528658 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
193087178 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024275-13.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o atestado de pena, o agravado cumpre 1
2 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pois condenado pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Consta nos autos que em 30-8-2017, ele iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta pelo crime de roubo majorado, no regime semiaberto; contudo, descumpriu as condições estabelecidas, de modo que, em
9-1-2019
foi recolhido ao cárcere, em decorrência da regressão de regime.

Posteriormente, em 26-11-2019, sobreveio nova ordem de prisão, ante o trânsito em julgado da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Diante disso, o juiz da execução penal adotou a última prisão como marco inicial para os benefícios executórios:

Ao que se extrai do processo o reeducando foi preso em 09/01/2019, consoante cumprimento de mandado de prisão de mov. 1.1, p. 79-pdf, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, devido sua regressão de regime pelo descumprimento das medidas impostas.

No termo de audiência de justificação de p. 113-pdf, houve o julgamento procedente do incidente de falta grave instaurado, restando estabelecido como novo marco inicial para a contagem de benefícios a data em que o apenado foi preso, qual seja, 09/01/2019. Portanto, resta claro que o argumento defensivo de que o reeducando cumpriu pena ininterrupta desde 12/ 07/2016, não merece prosperar.

Após a data de 09/01/2019, aí, sim, o reeducando permaneceu segregado ininterruptamente
. Desse modo, na data de 26/11/2019, onde houve o cumprimento do mandado de prisão em razão da sentença condenatória proferida nos autos n.º 11947-67.2016.811.0015,
o apenado já se encontrava recolhido na unidade prisional
, conforme certificado no mov. 25.12.

Conforme estabelece o art. 75, § 2º, do CP, advindo nova condenação posterior ao início do cumprimento da pena, esta deverá ser unificada, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido, bem como deverá ser executada a pena mais grave em primeiro lugar.

Assim, com a unificação das penas, a data da última prisão deve permanecer como data-base para fins de progressão, o contrário disso seria um raciocínio de extremo rigor que não coaduna com a melhor interpretação da norma em benefício do réu.

Até mesmo porque a data defendida pelo nobre Promotor de Justiça trata-se de mero cumprimento de mandado de prisão que não possui o condão de alterar a data-base para fins de benesses. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]

Diante disso, não assiste razão a douta Defesa e nem ao Ministério Público,
posto que se verifica que a data-base correta é a data da última prisão do reeducando, qual seja: 09/01/2019
.

No mais, arguiu com acerto o Ministério Público acerca do período a ser detraído da pena do reeducando, devendo ser descontado da fração hedionda somente o período de 13/07/2016 a 09/11/2016, onde ele restou preso provisoriamente
. (SEEU – mov. 95.1) (sem destaque no original).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, o tempo em que o agente ficou preso não pode ser ignorado no cálculo de benefícios executórios, devendo, portanto, ser considerada a data da última prisão como data-base para a progressão de regime.

A razão de assim pensar está no próprio texto da Lei.

De acordo com o disposto no art. 75, § 2º, do Código Penal, “
s
obrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido
”.

Além disso, a Lei d
e Execução Penal, em seu artigo 111, parágrafo único, dispõe:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim, embora inexista previsão específica sobre a data-base a se tomar para efeitos de progressão de regime – se do crime, da prisão ou do trânsito em julgado da última condenação – os encimados dispositivos permitem o entendimento - mais razoável, diga-se de passagem - de que o termo inicial deve mesmo o da última prisão.

Nessas circunstâncias, a interpretação adotada pelo Ministério Público na origem esgarça e viola o princípio da legalidade, que regula todo o sistema penal, incluindo a execução penal.

Impende registrar que em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
(Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 12 –
e-book
).

Discorrendo sobre o tema, Amilton Bueno de Carvalho doutrina:

Da leitura do artigo 111, parágrafo único, da LEP, c/c o artigo 75, § 2º, do Código Penal, extrai-se que a condenação no curso da execução, por fato posterior ao início do cumprimento da pena, impõe a alteração da data-base para análise dos incidentes. O novo marco passa a ser
a data do último delito
, se praticado no período do encarceramento, ou da recaptura, ‘desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido’ (artigo 75, § 2º, do Código Penal).

Por outro lado, a condenação por fato anterior a tal marco temporal – início da execução – importa tão somente a soma das penas,
de modo que não há se falar em alteração da data-base
(Garantismo Aplicado à Execução Penal, Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2007, p. 155).

No Superior Tribunal de Justiça a questão encontra-se pacificada no Tema Repetitivo n. 1006,
verbis
:

A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESP N. 1.557.461/SC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 810.372/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022).

Saliento que “
a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva
” (HC n. 381.248/MG, relator para o acórdão o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, DJe de 3/4/2018).

De tal sorte, não é razoável desprezar o fato de que o agravado foi preso em 9-1-2019, por causa da regressão de regime determinada em sua primeira condenação, e considerar apenas a data em que iniciou o cumprimento da pena pelo crime de tráfico de drogas (26-11-2019).

O julgado transcrito ilustra a conclusão:

[...] No presente caso, o agravado cumpria pena em regime aberto quando foi preso preventivamente em 7/3/2018. A reprimenda da condenação anterior foi extinta pelo integral cumprimento em 21/3/2019. Contudo, ele permaneceu custodiado preventivamente, não se sustentando a tese ministerial de que a superveniência do trânsito em julgado da nova sentença condenatória deve ser o termo inicial para eventuais benefícios da execução. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 667.552/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023